Tribunal: TJES
Processo: 5004689-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004689-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004689-08.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MARIA DA CONCEIC
Ã
O ALVES

interp
ôs
recurso de

agravo de instrumento
em razão da respeitável decisão do id. 927133 (fl. 21) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Baixo Guandu, que reconheceu que “não é possível a transferência do ... veículo mediante alvará judicial, visto que se faz necessário prosseguir com inventário pelo rito do arrolamento” e determinou que o processo “deverá tramitar por inventário pelo rito do arrolamento por força do artigo 659 do CPC”, intimando a “requerente para que junte aos autos os referidos documentos no prazo de 30 dias: a) Comprovar o recolhimento do ITCMD relativo ao(s) bem(ns) do espólio; b) juntar certidão(ões) municipal, estadual e federal em nome do falecido atualizadas; c) declarar a existência ou não de dívidas em nome do falecido, por meio de documento devidamente assinado com firma reconhecida, indicando-as detalhadamente, se houver;” (id. 927133, fl. 21).

Nas razões do recurso
do
id.
927132
(fls. 1-
12
)

aleg
ou

a
agravante, em síntese, que 1) “
o douto magistrado determinou o aditamento da inicial, considerando inadequada a via eleita buscada, acenando com a abertura do processo de inventário pelo rito de arrolamento sumário, em razão do falecido ter deixado único veículo automotor Volkswagen, modelo FUSCA 1300, da marca VW, placa MQJ 1157, chassi: BJ609557, ano de fabricação 1977, renavam: 00275370623”

(fl.
7
); 2) “
não se mostra acertada a r. decisão do nobre Magistrado. É que, não havendo bens imóveis a serem desmembrados, nem imposto translativo a pagar, desnecessária se mostra a abertura de inventário pelo rito de arrolamento sumário, quando o veículo, objeto do alvará, é o único bem deixado pelo falecido
” (fl.
5
); 3) “
não havendo litígio ou impostos a serem solvidos, injustificável a determinação de aditamento da inicial, para adequação do procedimento, que somente dá margem ao retardamento da pronta entrega da prestação jurisdicional, tratando-se de único bem móvel, de valor ínfimo
” (fl.
8
);
4) “É sabido, ser admissível o procedimento de jurisdição voluntária alvará judicial, na linha do que dispõem os arts. 1.037 e 1.109 do Código de Processo Civil e em aplicação analógica art. 1º da Lei n. 6.858/80, quando o bem móvel deixado pelo de cujus a ser transmitido tem valor ínfimo que não justifica o procedimento de inventário pelo rito de arrolamento sumário” (fl
s
. 8-
9
);
5) “a cônjuge sobrevivente e a herdeira, maiores e capazes, concordam com a autorização para a transferência da titularidade do veículo para a viúva” (fl. 10)
.

Deferi à
agravante gratuidade da justiça e
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo
ao recurso,
ambos
no id. 929191

(
fl
s
. 1-
3
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

17
de
maio

de 20
2
1
.

Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo provimento do recurso. É como voto.

V O T O

Eminentes Pares,

Ouvi com atenção o pronunciamento do culto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira e, em que pese reconhecer a hipossuficiência das partes interessadas e a relativa simplicidade da situação jurídica que vivenciam, antecipo que estou a divergir da conclusão outrora externada por Sua Excelência.

Jorge Luiz Alves
, natural de Baixo Guandu, faleceu em 09 de outubro de 2019, deixando a esposa
Maria da Conceição Alves
e uma filha maior,
Maria das Graças Duarte
.

O cônjuge supérstite, um ano mais tarde (em 06 de outubro de 2020), protocolizou pedido de alvará requerendo a transferência, para seu nome, de um veículo Fusca, ano 1977, aduzindo que não há outros bens pertencentes ao espólio. Juntou, na oportunidade, um termo de renúncia firmado pela filha, autorizando que o automóvel fique integralmente para a viúva.

O magistrado
a quo
, à vista do pedido de transferência de bem móvel, determinou a emenda da preambular para que o feito seja convertido em arrolamento sumário.

Contra o
decisum
recorre
Maria da Conceição
e, nesta oportunidade, o preclaro Relator está dando provimento a seu agravo, portanto autorizando que se opere a transferência do carro para o cônjuge sobrevivo pela via estreita do alvará.

Assinalo, de saída, que
a doutrina e a jurisprudência pátria têm exaltado a utilidade e a efetividade do manejo de “alvará” para a solução de questões sucessórias de pequena monta, dispensando o ajuizamento de inventário.

Trata-se, como já salientou o Tribunal da Cidadania, de mecanismo que “se destina a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes” (REsp 1155832/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 15/08/2014).

Embora não haja arcabouço normativo robusto que regule os alvarás autônomos (assim compreendidos aqueles que não ostentam vínculo incidental com qualquer outra ação), têm sido a eles aplicadas as disposições da Lei nº 6.858/80,
in verbis
:

Art. 1º. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

[...]

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social.

O diploma normativo supra, importa ressaltar, condiciona a expedição de alvará para levantamento dos resíduos bancários à inexistência de quaisquer outros bens “sujeitos a inventário” (art. 2º,
caput
, Lei nº 6.858/80). Dito de outro modo, quando houver bens móveis ou imóveis a transferir
causa mortis
, não é adequado o manejo de alvará, já que a herança precisa ser submetida a processo de inventário.

Trata-se de interpretação consentânea com as disposições do Digesto Processual Civil que, em seus arts. 617 e seguintes, do CPC/15, esmiúça o procedimento do inventário, prevendo, inclusive, que “Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha” (art. 664, do CPC/15).

A leitura sistemática das normas mencionadas está a indicar, pois, que
(1)
quando não houver bens a transferir, mas apenas valores residuais deixados pelo extinto em instituições bancárias, é possível a expedição de simples alvará. Diferentemente,
(2)
se houver bens – quer móveis ou imóveis – em nome do
de cujus
, quando quantificados em valor menor do que 1.000 (mil) salário mínimos, instaura-se o arrolamento sumário, com rito célere e simplificado para ultimar a inventariança. Noutras hipóteses,
(3)
havendo patrimônio a transferir
causa mortis
maior do que 1.000 (mil salários mínimos), processa-se o inventário pelo rito formal e solene.

Em acréscimo, registro que no
compulsar dos documentos que instruem o recurso, verifiquei que a filha maior do extinto,
Maria das Graças
, não tem na identidade civil o nome paterno. A filiação que consta da carteira de
Maria
é apenas a materna, sendo ela filha de
Alvina Duarte
. Nessa perspectiva, sequer é possível verificar a validade do termo de renúncia em favor do monte que foi juntado ao processo originário, na exata medida em que inexiste – ao menos por ora – prova do vínculo de paternidade entre o extinto
Jorge
e
Maria da Graça
. Tal circunstância deverá ser oportunamente apurada na Instância Primeva, a robustecer a necessidade de abertura de inventário.

Ante o exposto, respeitosamente divirjo do eminente Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo e manter incólume o decisum objurgado, que determinou a adequação do feito originário, para que tramite como arrolamento sumário.

É como voto!

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004689-08.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

MARIA DA CONCEIÇ
Ã
O ALVES

interp
ôs
recurso de

agravo de instrumento
em razão da respeitável decisão do id. 927133 (fl. 21) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Baixo Guandu, que reconheceu que “não é possível a transferência do ... veículo mediante alvará judicial, visto que se faz necessário prosseguir com inventário pelo rito do arrolamento” e determinou que o processo “deverá tramitar por inventário pelo rito do arrolamento por força do artigo 659 do CPC”, intimando a “requerente para que junte aos autos os referidos documentos no prazo de 30 dias: a) Comprovar o recolhimento do ITCMD relativo ao(s) bem(ns) do espólio; b) juntar certidão(ões) municipal, estadual e federal em nome do falecido atualizadas; c) declarar a existência ou não de dívidas em nome do falecido, por meio de documento devidamente assinado com firma reconhecida, indicando-as detalhadamente, se houver;” (id. 927133, fl. 21).

Nas razões do recurso
do
id.
927132
(fls. 1-
12
)

aleg
ou

a
agravante, em síntese, que 1) “
o douto magistrado determinou o aditamento da inicial, considerando inadequada a via eleita buscada, acenando com a abertura do processo de inventário pelo rito de arrolamento sumário, em razão do falecido ter deixado único veículo automotor Volkswagen, modelo FUSCA 1300, da marca VW, placa MQJ 1157, chassi: BJ609557, ano de fabricação 1977, renavam: 00275370623”

(fl.
7
); 2) “
não se mostra acertada a r. decisão do nobre Magistrado. É que, não havendo bens imóveis a serem desmembrados, nem imposto translativo a pagar, desnecessária se mostra a abertura de inventário pelo rito de arrolamento sumário, quando o veículo, objeto do alvará, é o único bem deixado pelo falecido
” (fl.
5
); 3) “
não havendo litígio ou impostos a serem solvidos, injustificável a determinação de aditamento da inicial, para adequação do procedimento, que somente dá margem ao retardamento da pronta entrega da prestação jurisdicional, tratando-se de único bem móvel, de valor ínfimo
” (fl.
8
);
4) “É sabido, ser admissível o procedimento de jurisdição voluntária alvará judicial, na linha do que dispõem os arts. 1.037 e 1.109 do Código de Processo Civil e em aplicação analógica art. 1º da Lei n. 6.858/80, quando o bem móvel deixado pelo de cujus a ser transmitido tem valor ínfimo que não justifica o procedimento de inventário pelo rito de arrolamento sumário” (fl
s
. 8-
9
);
5) “a cônjuge sobrevivente e a herdeira, maiores e capazes, concordam com a autorização para a transferência da titularidade do veículo para a viúva” (fl. 10)
.

Deferi
para a
agravante a gratuidade da justiça e
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo
ao recurso,
ambos
no id. 929191

(
fl
s
. 1-
3
).

Sem maiores delongas, tenho que
os documentos do id. 927133 (fl. 11 e de fls. 14 a 18)
dão credibilidade às
alegações d
a
agravante, mormente
porque sinalizam que os herdeiros não
possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família,
bem como indicam que se trata de pedido de alvará cujo ú
nico bem deixado pelo
de cujus
aos herdeiros, maiores e capazes,
é
um veículo de
pequeno valor.
Logo, a conversão do pedido de alvará para arrolamento ou inventário não é medida mais adequada no caso vertente,
dada a interpretação sistemática e extensiva dos artigos 649, 666 (correspondente ao art. 1.037, do CPC/1973) e 667, do Código de Processo Civil,
c/c a Lei n. 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81
.

Sobre o assunto cito os seguintes precedentes
:

JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Agravante que comprovou auferir renda mensal, advindo de benefício previdenciário, em valor equivalente a um salário mínimo. Situação compatível com a benesse. Deferimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que determinou a emenda da inicial para conversão do alvará judicial em inventário. Pedido de autorização para transferência de veículo automotor. Único bem deixado pelo de cujus aos herdeiros, maiores e capazes, de pequeno valor. Desnecessidade de inventário ou de arrolamento. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP - AI 2260982-64.2020.8.26.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Relª Desª Fernanda Gomes Camacho, DJ: 27-11-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL A FIM DE CONVERTER A AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. Viúva, única herdeira do de cujus, que busca a expedição de alvará para alienação de automóvel que aparentemente foi o único bem deixado pelo falecido. Inteligência do art. 1.037 do CPC. Prosseguimento do processo nos termos do pedido inicial formulado pela recorrente. Agravo provido. (TJSP, AI 2161985-56.2014.8.26.0000, Sétima Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rômolo Russo, DJ: 04-05-2015).

PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MORTE DO PROPRIETÁRIO. LEI Nº 6.858/80. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. AFASTADA. VALOR ECONÔMICO POUCO EXPRESSIVO. PARÂMETROS DE INTERPRETAÇÃO DA NORMA. MENS LEGIS. HERDEIRO MENOR. REALIDADE SOCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Apelação contra sentença que, em ação de jurisdição voluntária, cujo objeto é a expedição de alvará judicial para a alienação/transferência de veículo, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, c/c artigo 330, I e §1º, III, do Código de Processo Civil. 2. Configurando o patrimônio da pessoa falecida uma universalidade jurídica de bens, imperativa, como regra, a formalização da divisão e da transferência desse patrimônio por meio de inventário e partilha. 3. A Lei n. º 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n. º 85.845/81, buscou desburocratizar o recebimento de valores de pequena monta viabilizando seu levantamento, independentemente da realização de inventário ou de arrolamento, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. Ponderando o caráter finalístico da Lei n. º 6.858/80 e a instrumentalidade do processo, assim como o fato de não haver notícia de testamento, da existência de outros bens ou de outros herdeiros, revela-se cabível a autorização judicial para a alienação e transferência do único bem deixado pelo de cujus (automóvel com mais de 17 anos e baixo valor patrimonial) de modo a contemplar a realidade social dos envolvidos. Interpretação extensiva conferida às hipóteses de adequação do alvará judicial, nos ditames da Lei n. º 6.858/80. 5. Afastada a hipótese de inadequação da via eleita, impõe-se a expedição de alvará para o fim pretendido. 6. Recurso conhecido e provido. (TJDF; Rec 07164.81-21.2020.8.07.0003; Ac. 131.7547; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 10/02/2021; Publ. PJe 02/03/2021)

Posto isso,
d
o
u
provimento
ao recurso e reformo decisão recorrida no capítulo que determinou o aditamento da inicial, dada a adequação da via eleita buscada pela agravante, mediante formulação do pedido de alvará e não de arrolamento.

É como voto.

P
EDIDO DE RETORNO

Pedi retorno do processo em respeito ao voto divergente apresentado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Analisei os pontos apresentados no posicionamento divergente, os quais evidentemente respeito, mas eles não me motivam a alterar meu posicionamento anterior, notadamente porque o veículo sobre o qual versa o pedido de alvará (de baixíssimo valor) está sendo destinado para a viúva do falecido, Sra. Maria da Conceição Alves, e a renúncia feita por Maria das Graças Duarte apenas assegura a destinação daquele bem para o cônjuge supérstite, parecendo-me irrelevante que Maria das Graças seja ou não filha do falecido. Ademais, creio que demonstrei a evolução da jurisprudência
1
no voto de relatoria no sentido de que a conversão de alvará para arrolamento ou inventário não é medida mais adequada no caso vertente, diante da interpretação sistemática e extensiva dos artigos 649, 666 (correspondente ao art. 1.037, do CPC/1973) e 667, do Código de Processo Civil, c/c a Lei n. 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81.

Posto isso, e pedindo vênia a eminente Desembargadora Eliana
Junqueira Munhós Ferreira
, mantenho o voto que proferi quando do início do julgamento.

É como me manifesto.

1
-
Precedentes:
TJSP - AI 2260982-64.2020.8.26.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Relª Desª Fernanda Gomes Camacho, DJ: 27-11-2020;
TJSP - AI 2161985-56.2014.8.26.0000, Sétima Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rômolo Russo, DJ: 04-05-2015;
TJDF; Rec 07164.81-21.2020.8.07.0003; Ac. 131.7547; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 10/02/2021; Publ. PJe 02/03/2021.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004689-08.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL A FIM DE CONVERTER A AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM ARROLAMENTO SUMÁRIO
.
RECURSO PROVIDO.

1. -

Herdei
ra
que busca a expedição de alvará para alienação de automóvel que é o único bem deixado pelo falecido
e de pequeno valor
.

2. - Hipótese de
interpretação sistemática e extensiva dos artigos 649, 666 (correspondente ao art. 1.037, do CPC/1973) e 667, do Código de Processo Civil,
c/c a Lei n. 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n. 85.845/81
.
Prosseguimento do processo nos termos do pedido inicial formulado pela recorrente.

3. -
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.